Tribunal: TJDFT
Processo: 0727885-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727885-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ESTEFANY DE OLIVEIRA PEREIRA, PAULO CESAR ALVES DE SOUZA REQUERIDO: LILIAN ANDRADE LARA D E S P A C H O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível interposta por ESTEFANY DE OLIVEIRA PEREIRA e por PAULO CESAR ALVES DE SOUZA em face da r. sentença que, no procedimento comum no 0701965-28.2022.8.07.0002, ajuizado por LILIAN ANDRADE LARA em face dos ora recorrentes, confirmou a tutela provisória de urgência deferida em ID 127879655 e julgou parcialmente procedente o pedido. Os réus opuseram aclaratórios (ID 194221054) que foram rejeitadas (ID 196455959, ambos na origem). Apelaram e ajuizaram a presente petição pelo efeito suspensivo. Nas razões declinadas na petição (ID 61259167), narram que o juízo determinou a substituição do veículo dado como garantia por constrições nas contas bancárias dos recorrentes. Afirmam que, mesmo inexistindo trânsito em julgado, já houve bloqueio de valores. Alegam que a condenação ao pagamento configura julgamento extra petita. Argumentam que a substituição da tutela de urgência de tal forma é mera antecipação do cumprimento de sentença com os bloqueios de natureza alimentar. Sustentam ser desproporcional a medida. Afirmam que, conforme comprovantes bancários anexos, houve bloqueios parciais de valores correspondentes à sua remuneração, sendo, portanto, impenhoráveis. Colacionam jurisprudência. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão das pesquisas de valores nas contas bancárias dos apelantes, liberando todos os valores constritos. É o breve relatório. No caso vertente, o juízo a quo deferiu antecipação de tutela nos seguintes termos (ID 127879655 na origem): “(...) Quanto ao mais, constato que a autora pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que seja decretado o bloqueio do veículo automotor sobre o qual se fez incidir a lide. Para tanto, aduz-se: a) que a autora teria adquirido dos réus o veículo automotor descrito na petição inicial, após se informar a respeito pelo site de venda OLX; b) que, já no cartório, a transferência de valores teria sido realizada para contas indicadas por terceira pessoa, que teria intermediado a negociação; c) que, após a transferência da quantia, os réus teria se recusado a entregar o DUT assinado à autora, sob o argumento de não ter a quantia relativa ao preço de aquisição caído em sua conta bancária; d) que, de acordo com os réus, eles teriam sido vítimas de um golpe; e) que, segundo supõe, os réus estariam em conluio com essa terceira pessoa, da qual teria partido a indicação das contas bancárias onde os recursos teriam sido depositados. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por configurados, tais pressupostos. A consulta aos autos firma a suposição de ter a autora sido efetivamente alvo de um golpe, de resto, muito comum em sítios eletrônicos dessa natureza. Concorre, nesse sentido, o conteúdo do boletim de ocorrência policial de ID 124508380, bem como de vários dos documentos dados ao conhecimento deste juízo, com destaque para a cópia do DUT (Documento Único de Transferência) e dos comprovantes de transferência bancária. Já o periculum in mora está patenteado pela possibilidade de que o bem venha a ser alienado a terceiros de boa-fé, com o consequente embaraço do esforço da autora de ver-se ressarcida dos valores desembolsados na compra e venda. Defiro, portanto, o pleito de tutela de urgência e determino à secretaria do juízo que faça recair restrição total sobre o veículo litigioso, por meio do sistema Renajud. Intimem-se.” Registrada a restrição do veículo (ID 128315705), a autora informou que os requeridos alienaram o bem mesmo sem conseguir transferir a propriedade junto ao DETRAN (ID 138323774). Em audiência, os réus informaram terem alienado o carro em 04/06/2022, antes de o juízo determinar a restrição (ID 156614088, todos na origem). Após a instrução e a apresentação de alegações finais, sobreveio a sentença que determinou a substituição da garantia do veículo pela constrição de valores bancários dos requeridos. Após a prolação da sentença, os requerentes alegaram terem tido as suas contas bancárias “bloqueadas” (sic). Em petição, a Defensoria Pública requereu “a juntada do resultado da pesquisa no sistema Sisbajud para fins de se verificar a extensão do bloqueio e se houve excesso de garantia, bem como para permitir a adoção das medidas cabíveis e posterior manifestação sobre a constrição” (ID 192930493 na origem). Não houve resposta do juízo. A matéria foi novamente ventilada nos aclaratórios, mas a sentença não tratou das cautelares (IDs 194221054 e 196455959, ambos na origem). Tendo em vista que as penhoras cautelares são fundamento do pedido de efeito suspensivo, retornem os autos ao d. Juízo a quo para providenciar a juntada dos resultados de eventuais medidas constritivas realizadas. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora